Tribunal: STF
Processo: RE 144713
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
VENCIMENTOS  - REAJUSTES - URPs - ABRIL E MAIO DE 1988.
Na  dicção da ilustrada maioria, em relação a qual guardo reservas, o
direito   ao  reajuste   restringe-se   ao  valor   correspondente  a
sete-trinta  avos de 16.19%  sobre os vencimentos  de abril e maio de
1988,  não cumulativamente, corrigidos monetariamente desde a data em
que  se tornaram devidos até o efetivo pagamento. Precedente: recurso
extraordinário  n. 145.183-1-DF  - Tribunal  Pleno  - redator  para o
acórdão o Ministro Moreira Alves.